Tribunal: TJDFT
Processo: 0753440-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753440-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: Habeas Corpus Impetrante: Jhoyce Hayne Oliveira Martins SIlva Impetrado: Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal Paciente: J.L.M. D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 23h32min. Trata-se de Habeas Corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela advogada Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva em benefício de J.L.M., contra a decisão proferida pela direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, ao não colocar a paciente em liberdade. Em sua petição inicial a impetrante esclarece que a paciente foi recolhida à prisão por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama, aos 25 de novembro de 2024. Narra que foi concedida liberdade provisória pelo Juízo singular aos 11 de dezembro de 2024. No entanto, o alvará de soltura não foi cumprido pela Penitenciária Feminina do Distrito Federal, ao argumento de que há a necessidade de manutenção da prisão diante do processo de execução no 0408631-16.2021.8.07.0015, em trâmite na Vara de Execuções Penais. Alega que não foi expedido mandado de prisão no aludido processo, sendo nítido o constrangimento ilegal com a permanência da paciente no estabelecimento prisional. Discorre que a paciente tem três filhos incapazes que estão sob a sua guarda e cuidados, além de ter residência fixa, ocupação lícita e estar cursando ensino superior. Requer, portanto, a concessão da ordem, liminarmente, para que a paciente seja posta em liberdade. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da norma prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 1886, de 25 de novembro de 2024, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se que a impetrante pretende obter a liberdade da paciente diante da revogação da prisão preventiva noticiada nestes autos. No entanto, a impetrante afirma que a paciente permanece recolhida no estabelecimento prisional em virtude de execução de sentença penal condenatóra em curso nos autos do processo no 0408631-16.2021.8.07.0015, em trâmite na Vara de Execuções Penais. Os elementos de informação coligidos aos autos de origem não são suficientes para o atendimento ao pleito emergencial aludido. É necessário ressaltar que a afirmação a respeito da ausência de mandado de prisão expedido pela VEP não tem qualquer importância para a solução da situação jurídica relatada pela impetrante, pois consta em desfavor da paciente, ao menos, um procedimento de cumprimento de sentença, sem que tenham vindo aos autos os elementos probatórios suficientes e necessários a respeito da atual fase de cumprimento da pena, ou de eventual concessão de progressão em favor da apenada. Por essas razões não pode haver deliberação a respeito da pretendida liberdade sem que antes essas questões sejam devidamente esclarecidas pela Vara de Execuções Penais. Aliás, o cumprimento do alvará de soltura (Id. 67307803) não afasta eventuais impedimentos existentes no sistema SEEU, que não se encontra acessível a este Desembargador. Finalmente, a existência de informações em Boletim Individual Criminal alusivas à existência de apenas um processo criminal em curso em desfavor da paciente (Id. 219451663 dos autos de origem), ainda assim, demanda a colheita de mais informações sobre a atual fase do cumprimento da pena em curso na VEP. Assim, não se encontram presentes, no presente momento, eventuais justificativas jurídicas que possam corroborar os argumentos articulados na presente impetração. Feitas essas considerações indefiro o requerimento liminar, sem prejuízo de nova deliberação judicial após o devido esclarecimento dos fatos narrados pela impetrante. Intime-se. Após, encaminhem-se à deliberação do(a) Eminente Desembargador(a) Relator(a) designado(a) para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini